Tribunal: TJES
Processo: 5004683-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA

AGRAVADO: UNICA NEGOCIOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada pela Agravada para que as Requeridas se abstenham de negativar o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de faturas discutidas no processo de origem. A decisão fundamentou-se em juízo de cognição sumária, reconhecendo o perigo de dano na negativação, que poderia prejudicar a autora na realização de negócios jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que determinou a abstenção de negativação do nome da Agravada deve ser mantida; e (ii) verificar se a alegação de ilegitimidade das Requeridas poderia ser apreciada neste recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Agravo de Instrumento limita-se à análise restrita da decisão liminar, sem incursão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro.

A responsabilidade pela invasão do ambiente virtual e os danos decorrentes, apontados como razão das faturas em discussão, exigem exame aprofundado de provas, o que não é cabível nesta fase processual.

A relação jurídica entre as partes é complexa e carece de esclarecimentos adicionais, que devem ser prestados durante a instrução probatória no juízo de origem.

O perigo de dano irreparável está presente, uma vez que a negativação do nome da Agravada pode impedir a obtenção de créditos e causar prejuízos de grande monta.

A alegação de ilegitimidade para a causa não pode ser apreciada neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em fase de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar, é vedada a análise do mérito que exija dilação probatória.

A abstenção de negativação do nome da parte autora, determinada em tutela de urgência, é medida de cautela cabível para evitar danos irreparáveis até a instrução definitiva do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, IV, e 1019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011742-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004683-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA

AGRAVADA:
UNICA NEGOCIOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, para que as Requeridas se abstenham de negativar e inscrever o nome desta nos Órgãos de Proteção ao Crédito pelas faturas objeto da discussão no processo de origem.

A Agravada ajuizou Tutela Antecipada de Urgência Antecedente requerendo a concessão de liminar.

O MM Juiz deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para determinar que as Requeridas, se abstenham de negativar o nome da Autora pelas faturas emitidas em seu desfavor, bem como de inscrever seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, destacando que:

A relação jurídica estabelecida entre as partes é comprovada pelos documentos anexados na petição, onde corroboram, ao menos nesta fase processual, as assertivas contidas na inicial.

Nada obsta, porém, que, com o exercício do contraditório e a instrução probatória, se chegue à conclusão diversa, até porque a presente decisão funda-se em um juízo de cognição sumária e provisória, em observância, especialmente, da urgência da medida em face do perigo de dano existente.

[...]

O perigo de dano, por sua vez, está consubstanciado na possibilidade de prejuízo à parte autora caso haja a negativação de seu nome, uma vez que tal restrição impede a realização de diversos negócios jurídicos. Além disso, constato no ID 20307937, a que houve ataque de hacker contra a Open e todos seus clientes, onde o único cliente que haviam identificado algum dano era a Argo.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante procura demonstrar que a liminar não deveria ter sido deferida para suspender a negativação do nome da Agravada e, subsidiariamente, não poderia ser a ela direcionada.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A análise das alegações acerca da responsabilidade pela invasão do ambiente virtual exige o exame aprofundado do mérito e acarretaria o julgamento prematuro do feito.

O exame aprofundado das alegações das partes e do conjunto probatório somente poderá ocorrer perante o Juízo
a quo
em fase própria.

A análise sumária da questão, própria da fase inicial do processo, demonstra que a relação jurídica estabelecida entre as partes se mostra complexa e carece de maiores esclarecimentos que, por certo, serão prestados durante a instrução processual.

Importa ao presente momento processual que, havendo pendências a serem esclarecidas, o credor deve se abster de negativar o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da eventual possibilidade de declaração de inexistência da dívida.

Além disso, sobressai à evidência o
periculum in mora
em favor da Empresa/Autora, uma vez que a negativação de seu nome impede a consecução de créditos e acarreta inúmeros prejuízos decorrentes dos efeitos de tal ato.

Ressalto que “
não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011742-35.2023.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024).

Em resumo, considerando que a análise da matéria discutida nos autos exige maiores e aprofundados esclarecimentos e em razão do reconhecimento de que a medida determinada pela decisão agravada, ou seja, a abstenção de negativação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, configura medida de cautela, cujo objetivo é, apenas, evitar maiores prejuízos para ambas as partes, inafastável o reconhecimento de que a decisão agravada deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)